Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701732-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: SAMARA DOS SANTOS BRITO NEVES IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SAMARA DOS SANTOS BITO NEVES contra decisão do Juízo da Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, no processo no 0703410-29.2023.8.07.0008, segundo a qual não foi recebido o recurso de apelação interposto à sentença que acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO. A autora sustenta que a decisão judicial impediu o duplo grau de jurisdição, violando direito líquido e certo. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para suspender os efeitos da decisão que não conheceu do recurso, a fim de evitar o trânsito em julgado da sentença e, no mérito, a desconstituição da decisão impugnada. Na origem, o Ministério Público assim se manifestou: “Trata-se de termo circunstanciado em decorrência da notícia da prática do crime de ameaça, segundo a tipificação feita em sede policial. No entanto, verifica-se que a conduta descrita nos autos sequer é típica, uma vez que, de acordo com os relatos, a denominada autora não ameaçou a vítima, diretamente ou por interposta pessoa (ou seja, não solicitou que a testemunha transmitisse o que ela disse pretender fazer à vítima). O fato relatado caracterizaria, em tese, a fase da cogitação de um crime mais grave (homicídio), o qual, aparentemente, não chegou sequer a fase da preparação. Ainda que assim não fosse, restaria a palavra de uma testemunha contra a da suposta autora do fato, sem nenhum outro elemento que ampare uma ou outra versão; o que indica a ausência de suporte probatório mínimo para o desencadeamento da persecução penal em Juízo. Assim, promovo o arquivamento do presente inquérito policial, por atipicidade da conduta e por falta de justa causa, com fulcro nos artigos 395, inciso III, e 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.” É o breve relato. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A ação constitucional de mandado de segurança deve estar lastreada em provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado, ou seja, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, o titular da ação penal é o Ministério Público, nos termos do art. 129, I, da Constituição da República e, na hipótese de a vítima não concordar com o arquivamento, a matéria pode ser submetida à revisão da instância competente do órgão ministerial, nos termos do art. 28, §1o, do Código de Processo Penal. Ademais, é admissível o trancamento de inquérito policial e/ou ação penal quando inexistente justa causa, ou seja, em caso de atipicidade da conduta evidente, extinção da punibilidade ou ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse contexto, inexiste qualquer teratologia ou abuso de poder na decisão que não conheceu da apelação interposta, porquanto é irrecorrível a decisão que defere o arquivamento de termo circunstanciado a requerimento do Ministério Público (Enunciado 101, do FONAJE). E assim é o entendimento jurisprudencial, representado nos seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DO OFENDIDO DE DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade ou teratologia, passível de correção por mandado de segurança, na decisão judicial que concorda com a conclusão do Ministério Público, quanto à ausência de elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, e determina o arquivamento de inquérito policial. 2. "Conforme entendimento desta Corte, em se tratando do suposto cometimento de crime cuja ação penal é pública incondicionada, o destinatário das investigações é o Ministério Público, que possui a condição de titular da ação penal, de tal sorte que a vítima não possui o direito líquido e certo de impedir eventual pedido de arquivamento do inquérito ou das peças de informação" (AgRg no RMS n. 69.802/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RMS n. 70.520/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os arts. 247 e 248, do RISTJ, apenas estabelecem a abertura de vista ao Ministério Público, antes que seja proferida a decisão, bem assim a necessidade de inclusão em pauta, no caso de vir a ser o recurso ordinário em mandado de segurança julgado por Órgão Colegiado. Contudo, estando presentes as hipóteses previstas no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ e na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao Relator negar-lhe provimento monocraticamente. Além disso, a previsão de cabimento de agravo interno ou regimental, a depender da natureza da matéria discutida, viabiliza o acesso ao Colegiado, o que esvazia a alegação de nulidade do julgamento singular. 2. Segundo o entendimento atual desta Corte Superior, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. 3. Agravo regimental desprovido.? (AgRg no RMS n. 65.770/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.) MANDADO DE SEGURANÇA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGA ARQUIVAMENTO DE UMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO EM DUPLICIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO PENAL DE TITULARIDADE MINISTERIAL. TERATOLÓGIA NÃO COMPROVADA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Para a admissão da impetração de mandado de segurança é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. 2. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial que homologa pedido ministerial de arquivamento de investigação criminal, sob pena de persecução em duplicidade, sobretudo se a ação é pública, de titularidade privativa do Ministério Público, e se não comprovada qualquer teratologia. 3. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1736624, 07346872420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, não sendo o mandado de segurança medida adequada ao fim colimado, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. E consoante o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006